Tribunal: STF
Processo: ARE 1255817
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 13):
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO EM REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE À SERVIDORA EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 17).
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, III; art. 6º; e art. 196. Sustenta, em suma, que “limitar a concessão da isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria implica em VULNERAÇÃO AO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO, À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À SAÚDE” (fl. 7, Doc. 19). Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença. 
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de (a) deficiência na fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (a) tratar-se de matéria infraconstitucional; e (c) incidência, ao caso, do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 22).
    No Agravo (Doc. 24), a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Código Tributário Nacional e Lei 7.713/1988) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido, ante os seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 13):
    “1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
    2. A recorrente requer a concessão da isenção do seu imposto de renda, em razão de ter sido acometida por moléstia grave (neoplasia maligna). Aduz que a isenção do imposto de renda não deve ser restringida aos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que tal limitação implica em afronta ao fundamento constitucional do valor social do trabalho, à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde.
    3. Acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, pretendida pela requerente, ora recorrente, o artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma.
    4. Com efeito, o benefício da isenção de IRPF a aposentados portadores de moléstia grave não se estende aos servidores em atividade, por interpretação estrita determinada pelo art. 111, II, do CTN.
    5. Nesse sentido é a jurisprudência prevalente, a exemplo dos seguintes julgados: (1) Acórdão n.1042699, 20170020115289MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: 32-35; (2) RMS 31.637/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013; (3) REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010 (Tema 250).
    6. Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A isenção tributária é causa de exclusão do crédito tributário, ou seja, evita a sua constituição. Neste prisma, o art. 111 do Código Tributário Nacional, em seu inciso II, determina que a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Por conseguinte, apenas o servidor inativo pode ser isento do Imposto de Renda. [...].” (Acórdão n.1151098, 07185076920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
    7. Em que pese questionada a constitucionalidade dessa diferenciação entre aposentados e servidores na ativa na ADI 6025, ajuizada pela PGR em 24/09/2018, a simples propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não é apta a modificar o cenário jurídico estabelecido até então.
    8. Destarte, verificado que a autora é servidora em atividade, irretocável a sentença vergastada.
    9. Recurso conhecido e improvido.
    10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$ 500,00, com base no §8º do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei n.º 9.099/95).
    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2º e 46 da Lei 9099/95.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 852.409-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/4/2015) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807.583-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/6/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente